Tribunal: TJDFT
Processo: 0735696-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735696-75.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: WESLEY TRINDADE BOMFIM REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIDA. ART. 165-A DO CTB. DESNECESSIDADE DA CONFECÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECUSA À REALIZAÇÃO DO TESTE DO “BAFÔMETRO”. NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide se refere à pretensão da parte autora de ver declarada a nulidade do auto de infração S002430122, no qual o demandante foi sancionado pela suposta prática do ilícito do art. 165-A do CTB. 2. Inicialmente, por demonstrado o estado de hipossuficiência econômica do autor, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária. 3. Com as mudanças trazidas pela Lei 13.281/2016, o art. 165-A foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro CTB e passou a penalizar os condutores que se recusam a realizar testes de verificação etílica. Tal dispositivo não exige que o motorista esteja efetivamente sob a influência de álcool para que possa ser aplicado, bastando a negativa na submissão ao exame para que se consume a infração administrativa. 4. Para os fins do art. 165-A do CTB, portanto, não há necessidade que o agente de trânsito proceda à constatação da embriaguez por meios diversos do teste do “bafômetro”, uma vez que o estado de alcoolemia não é requisito legalmente estipulado para a ocorrência do ilícito de trânsito em questão. 5. Neste sentido, foi aprovada a Súmula no 16 da TUJ/TJDFT (processo originário 0734630-94, partes Marcos Eduardo da Silva Prado versus Detran/DF), no sentido de que a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. 6. Precedente desta 2a Turma Recursal: Acórdão n. 1137338, 07496774520178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER versus Rafael dos Santos Silvestre. 7. Ademais, para fins de sanções administrativas, não ofende o Princípio da Não Autoincriminação dispositivo legal que exija que particular se submeta a exame técnico, ainda que possa ele ser usado em seu desfavor. Precedente: STJ, REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017. Partes: União Federal versus Arnaldo Belisário Neves. 8. Quanto às alegações do autor no sentido de que ele é surdo-mudo e que não compreendeu a ordem de submissão ao teste do bafômetro, sem que tenha o agente de trânsito tido o cuidado de informá-lo por outros meios sobre o procedimento, elas não restaram comprovadas, de modo que prevalece a fé pública do agente que lavrou o auto de infração questionado, por inexistentes elementos aptos a retirar suas presunções de veracidade e de legitimidade. 9. Frise-se que o autor sequer comprovou que no veículo por ele conduzido havia sido colocado, de forma visível, o adesivo do “símbolo internacional de surdez”, trazido pela Lei 8.160/91, que possibilitaria a imediata identificação do autor como portador de especial condição auditiva, facilitando a comunicação quanto ao exame de verificação etílica. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto ao julgamento que, ao aplicar o entendimento quanto à desnecessidade de auto de constatação para fins do art. 165-A do CTB, julgou improcedente o pedido. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Ao contrário do sustentado nos embargos, inexiste vício de fundamentação no acórdão, uma vez que foram expostos suficientes argumentos jurídicos que dão suporte à tese da desnecessidade do auto de constatação. Por conseguinte, restaram rejeitadas, expressa ou implicitamente, as defesas expostas nos embargos declaratórios. 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado ante o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente (id 13206179). Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei 13.281/2016 (RE 1.224.374 – Tema 1.079), tendo em vista a relevância da matéria sob as perspectivas social, econômica e jurídica (artigo 1.035, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. ETILÔMETRO. BAFÔMETRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMAS CONSTITUCIONAIS A SEREM APRECIADOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1224374 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 27/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04-03-2020 PUBLIC 05-03-2020 ) Ante o exposto, determino à SUREC o sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF